Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718341-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANA FERREIRA DA SILVA contra decisão (ID 193618172) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, para prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões (ID 58771555), alega que: 1) após obter sucesso em todas as etapas do referido concurso, dentre as quais a prova objetiva, discursiva e o teste de aptidão física, foi convocada para o exame médico, no qual foi considerada não recomendada por alteração na acuidade visual; 2) sua condição é estável e está apta para exercer atividades como policial; 3) o mapeamento de retina está normal e não foi constatada nenhuma incapacidade; 4) o candidato portador de ceratocone pode participar de concurso, pois há tratamentos disponíveis para a doença e não há vedação legal que impeça o exercício da atividade policial; 5) no prazo para o recurso, submeteu-se a procedimento cirúrgico e possui acuidade visual sem correção em ambos os olhos; 6) o Edital contempla a situação em que o candidato, com o uso de correção, deve ter acuidade visual de 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho; 7) condição visual com correção, via de regra, não é condição incapacitante; 8) a demora da apreciação da estão pode levar à perda da oportunidade de prosseguir no certame. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o ato que considerou a candidata não recomendada, procedida convocação para as demais etapas e reservada a vaga, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não cabe ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral.2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial. A propósito, consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. IMPUGNAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a utilização de testes de aptidão física é lícita e possível, se houve a previsão em lei e em edital, bem como razoabilidade em relação às funções do cargo sob disputa no concurso público"(STJ, AgRg no RMS 42.707/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015). (...) (RMS n. 54.276/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017.)” – grifou-se No caso, o item 4, “h”, Anexo II, do Edital de abertura do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal arrola as condições médicas incapacitantes relativas aos olhos e visões (ID 193564597 - Pág. 17): “4 Olhos e visões: a) opacidades centrais de córnea; b) distrofias e degenerações corneanas; c) glaucoma; d) estrabismo (superior a 10 dioptrias prismáticas); e) distrofias, degenerações e lesões da retina (predisponentes ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo); f) doenças neurológicas que afetam os olhos; g) discromatopsia completa; e h) doenças congênitas que afetem os olhos, AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV c/c em todos os casos deve ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho.”– grifou-se. O laudo médico apresentado pela candidata informa que a acuidade visual em ambos os olhos é de 20/20. Ou seja: não foi observada a exigência de que a acuidade visual seja em pelo menos um olho superior ou igual a 20/40. A alegação da recorrente - de que se submeteu a cirurgia com correção necessária à aprovação - é matéria que demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. O direito discutido é controvertido e há necessidade da dilação probatória. Assim, não há elementos que indiquem qualquer ilegalidade na decisão que considerou a candidata inapta. Ademais, em uma primeira análise, foi garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca (ID 193564605). INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator